Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-31.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000868-31.2020.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1038394-78.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante(s): MARIONEY PEDROSO DE ALMEIDA
Agravado(s): MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIONEY PEDROSO DE ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado “para o fim específico de que seja suspensa a exigibilidade do tributo em causa (Art. 151, V do Código Tributário Nacional), de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria do Autor, sem que possam os Réus exigir tais cifras do Autor nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda”.
Alegou a parte Agravante que “sofre de Espondilite Anquilosante, patologia que lhe impede de realizar determinados movimentos e atividades físicas de moderada a alta intensidade no decorrer de seu tratamento”, bem como que “as patologias que acometem o Autor são GRAVÍSSIMAS e que os efeitos dessas malsinadas moléstias se prolongam no tempo e que elas não podem ser completamente extirpadas por quaisquer procedimentos pontuais, sendo certo que, se submeterá a tratamentos que hão de ser realizados pelo resto da sua vida”.
Argumentou que “apesar desse precário quadro de saúde, o Autor ainda paga Imposto de Renda, que mensalmente é retido dos proventos de aposentadoria da Contribuinte”, sendo “inequívoco que o Autor também sofreu os descontos da Contribuição Previdenciária de Inativos sobre seus Proventos de Aposentadoria, nos exatos termos do inciso IV, do art. 2o da Lei Complementar no 202, até que essa norma fosse suprimida pela Lei Complementar Estadual no 654 de fevereiro de 2020”.
Contudo, alegou que “após regular trâmite processual, tem-se que o Colendo Juízo de piso houve por bem indeferir o pedido de Tutela de Urgência deduzido na exordial – pleito esse em que se vindicava unicamente a suspensão da exigibilidade dos tributos aqui controvertidos”.
Requereu “sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, in limine litis et inaudita altera parte, com esteio no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sub examen sobre os Proventos de Aposentadoria percebidos pela Agravante, de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda incidente sobre os Proventos de Aposentadoria do Agravante, de modo que não possa o Agravado exigir tais cifras do Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda”.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso dos autos, em resumo, pretende a parte Agravante a concessão de tutela antecipada visando suspender os descontos mensais de sua aposentadoria a título de imposto de renda, pois invoca normativa legal que autoriza a concessão de isenção em caso de doença grave, que sustenta possuir.
A despeito da insurgência da parte Agravante, entendo que a medida antecipatória pretendida deve ser indeferida, por dois motivos principais: o primeiro por falta de risco da demora, uma vez que, conforme sustentou, aposentou-se em 2015 e foi acometido pela doença em 2016, porém apenas em 2020 veio a promover a presente ação; o segundo por falta de decisão teratológica já que a magistrada de origem negou o pedido antecipatório sem antes ouvir a parte contrária, isso porque há contradições nos autos, em relação à doença e também por falta de indeferimento administrativo, conforme íntegra que cito:
Vistos, etc.
Indefere-se o pedido de liminar sem a oitiva da parte contrária haja vista que não consta dos autos o motivo do indeferimento. Na espécie verifica-se ainda que o atestado médico acostado refere-se a ocorrência de espondilite enquanto lei menciona espondiloartrose, sendo necessário a oitiva da parte adversa para o melhor esclarecimento dos fatos.
Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.o 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais.
Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9o da Lei 12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias.
Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, conclusos para sentença.
Intimem-se.
Portanto, a decisão poderá ser revista após o contraditório.
Ademais, diante da demora na propositura da ação não se verifica a ocorrência de grave dano ou risco na demora, já que a aposentadoria se deu em 2015, a doença fora constatada em 2016 e a ação somente fora proposta em 2020. Eventualmente, está a parte Agravante resguardada pelo direito à restituição.
Houve, pois, a devida fundamentação para o provisório indeferimento da medida, o qual pode ser revisto, não se tratando de decisão teratológica que necessite de correção.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.
Comunique-se imediatamente o magistrado a quo quanto aos termos da presente decisão, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se o Agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora